Tribunal: CARF
Processo: 10880.991925/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.991925/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.323 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
BIMBO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida e Renata da Silveira
Bilhim. Ausente a Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Pedido de Compensação formulado para o aproveitamento de crédito
de PIS Não cumulativo decorrente de pagamento indevido ou a maior realizado na competência
de dezembro/2009 (Código de receita DARF 6912, pago em 22/01/2010). O valor pago a maior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.991925/2012-
2-91
4a Câma
4a Câma
TRIBUIÇ
TRIBUIÇ
puração: 0
puração: 0
COMP. DI
COMP. DI
TEZA.
TEZA.
Os valo
Os valo
restit
restit
e
Fl. 3467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.323 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991925/2012-91

seria no montante originário de R$ 129.888,63 (e-fl. 03). Uma vez que o valor do crédito
declarado já tinha sido utilizado em compensações anteriores (PER/DCOMP
15411.53376.151210.1.3.04-4043) e para pagar o débito de PIS Não Cumulativo do período, foi
transmitido despacho decisório eletrônico não homologando a compensação declarada (e-fl. 07).
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pelo Acórdão da DRJ, ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2009
DÉBITOS
INDICADOS
PARA
COMPENSAÇÃO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade dos débitos indicados para compensação decorre da lei,
não sendo cabível a manifestação das DRJs sobre o assunto.
DÉBITOS INDICADOS PARA COMPENSAÇÃO. FORMALIZAÇÃO PARA FINS
DE COBRANÇA.
Não há necessidade de formalização, em auto de infração ou notificação de lançamento,
dos débitos indicados para compensação em Dcomp não homologada, em face da
natureza de confissão de dívida desta.
ALÍQUOTA ZERO. PÃES DIVERSOS DO PÃO COMUM. DESCABIMENTO.
A alíquota zero da Contribuição incidente sobre a receita bruta de venda no mercado
interno do pão comum a que se refere o inciso XVI do art. 1° da Lei n° 10.925, de 2004,
não se aplica a outros produtos que não ao pão que contenha apenas farinha de trigo,
fermento biológico, água, sal e/ou açúcar, tal qual definido na exposição de motivos à
Medida Provisória n° 433, de 2008
MULTA E JUROS MORATÓRIOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A exigência de multa e juros moratórios decorre da falta de recolhimento tempestivo
dos tributos devidos, evidenciada a partir da não-homologação das compensações
efetuadas, tendo por fundamento legal o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2009
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o PEDIDO de DILIGÊNCIA ou perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (e-fls. 3.338/3.339)
Intimado desta decisão em 20/08/2015 (e-fl. 3.353), a empresa apresentou
Recurso Voluntário em 15/09/2015 (e-fls. 3.355/3.369) alegando, em síntese que os créditos
pleiteados são válidos, sendo decorrentes da comercialização de produtos de panificação sujeitos
à alíquota zero (hot dog, pão de hamburguer e pão bisnaga, que devem se enquadrar no conceito
de "pão comum" - NCM 1905.9090 Ex 01). As soluções de consulta proferidas para a Recorrente
afirmando que esses produtos não poderiam ser admitidos como "pão comum" não seria
Fl. 3468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.323 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991925/2012-91

pronunciamentos finais, contra as quais foi apresentado recurso de divergência, bem como
estariam em sentido contrário ao firmado em laudo técnico acostado aos autos. Sustenta ainda
que confirmada a validade do crédito, descabida sua desconsideração em razão da não retificação
da DCTF.
Em seguida, os autos foram direcionados a esse Conselho para julgamento.
Em abril/2019, a Recorrente anexou aos autos arquivo não paginável com duas
planilhas em excel com a apuração centralizada do PIS e da COFINS e com a apuração do PIS e
da COFINS sobre os produtos classificados como pão comum. (e-fls. 3.465/3.466)
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Contudo, atentando-se para o presente caso, como outros já analisados por esta
relatora do mesmo contribuinte1, observa-se que a Recorrente se volta exclusivamente para
questões abstratas em torno do suposto crédito pleiteado, sem demonstrar sua origem e validade
mesmo em se admitindo como correta a tese geral por ela defendida.
Primeiramente, essencial novamente2 firmar o contribuinte figura como titular da
pretensão nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o
encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito
creditório, demonstrando que o direito invocado existe.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar
a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, em conformidade com os arts. 15 e
16 do Decreto no 70.235/19723.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,
no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo:

1 Vide, a título de exemplo, o acórdão 3402-006.550, de 24/04/2019 com conjunto probatório semelhante ao do
presente processo.
2 Como já consigando por esta Turma em outras oportunidade como, por exemplo, no Acórdão n.o 3402-004.763, de
25/10/2017, de minha relatoria.
3 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 3469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.323 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991925/2012-91

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração
por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer fundamento fático
ou jurídico trazido pela Recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao crédito
alcançada no despacho decisório e mantida pela decisão recorrida.
Com efeito, não foram apresentados quaisquer outros documentos fiscais ou
contábeis que pudessem demonstrar que o valor do PIS Não Cumulativo devido em 31/12/2009
não alcançava o montante de R$ 490.996,77, como indicado no Despacho Decisório Eletrônico
(e-fl. 07):

Em suas defesas, a Recorrente apenas afirma, de forma geral e sem qualquer
fundamento fático concreto, que o crédito pleiteado estaria respaldado em discussão em torno do
enquadramento de parte dos produtos por ela vendidos e importados na previsão de alíquota zero
do inciso XVI do art. 1° da Lei n° 10.925/2004.
A ausência de substrato fático para as alegações gerais de direito trazidos pela
Recorrente pode ser facilmente depreendida pela análise da planilha das e-fls. 80/3.335 que,
segundo a Recorrente, fundamentaria o valor do crédito pleiteado. Isso porque a planilha apenas
Fl. 3470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.323 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991925/2012-91

relaciona produtos para os quais a empresa afirma que incide a alíquota zero e afirma que teria
procedido com o recolhimento do PIS, não possuindo uma precisa quantificação do montante de
crédito pretendido. Assim, observa-se que em qualquer momento nestes autos, a Recorrente
apresentou uma memória de cálculo com a precisa composição do valor original do crédito
declarado na PER/DCOMP de R$ 129.888,63, não sendo possível avaliar a precisa origem
desse crédito.
Acresce-se que a Recorrente não evidenciou como a tese de direito por ela
sustentada concretamente teria refletido em sua apuração. Ora, cumpre relembrar que a
Recorrente está sujeita à apuração das contribuições na sistemática não cumulativa. Com isso, os
produtos que passaram a ser considerados como alíquota zero, que foram anteriormente
tributados, possuem reflexos na apuração dos débitos e dos créditos das contribuições. Isso
porque estes produtos, além de não comporem a base de cálculo (débito - art. 1o, §3o, I, das Leis
n.o 10.637/2002 e 10.833/2003), as aquisições a eles correspondentes igualmente não podem ser
admitidos como créditos dedutíveis (art. 3o, §2o, II, Lei n.o 10.833/2003):
Art. 1o (...) § 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0
(zero); (grifei)

Art. 3o (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor:(Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (grifei)
Assim, ainda que se considere que a origem dos créditos aqui pleiteados seriam
relacionados a discussão abstrata de mérito de que produtos por ela comercializados estariam
sujeitos a alíquota zero (o que apenas se cogita, vez que não foram apresentadas memórias de
cálculo do crédito), confirma-se que igualmente não foram demonstradas pela Recorrente os
reflexos desta tese no cálculo não cumulativo das contribuições por ela apuradas, ou seja, nos
créditos e nos débitos por elas considerados.
Nesse sentido, observa-se que a Recorrente não trouxe aos autos qualquer
evidência concreta de que se crédito se respalda, integralmente ou parcialmente, na discussão
geral de direito por ela invocada, de que parte de seus produtos se enquadram na previsão da
alíquota zero. A discussão de mérito invocada pela Recorrente não possui concreta
correspondência com o presente processo, não sendo possível confirmar que o valor pleiteado se
refere à esta discussão de direito. Inexiste nos autos sequer indício da existência do crédito,
pautando-se a empresa na discussão geral em torno da aplicação da alíquota zero para alguns
produtos por ela comercializados.
Portanto, a discussão de mérito invocada não resolve a lide aqui trazida, vez que
não é possível confirmar a origem do crédito indicado no PER/DCOMP. Desta forma, inexiste
qualquer documento ou alegação jurídica concreta nos presentes autos suscetível a alterar a
conclusão alcançada no despacho decisório pela não homologação das compensações, que deve
ser mantida.
Fl. 3471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.323 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991925/2012-91

De forma conclusiva, cumpre mencionar que a ausência de demonstração do
crédito foi igualmente evidenciada na r. decisão recorrida:
Diante de todo o aqui exposto, conclui-se que, à época do proferimento do Despacho
Decisório, o crédito utilizado na compensação declarada não existia e, portanto, a
decisão nele prolatada estava correta e baseou-se em informações declaradas à
Administração Tributária pela própria manifestante.
Não obstante, a contribuinte defende a existência do crédito com base em redução a
zero da alíquota a que estaria submetido seu faturamento. Justifica a não retificação da
DCTF relativa ao período de apuração analisado visto estar sob procedimento de
fiscalização por parte da RFB, estando, portanto impedida de retificar a aludida
declaração.
Também não retificou a DACON. (e-fl. 3.343 - grifei)
Contudo, naquela decisão, os julgadores optaram por ingressar na discussão de
direito genericamente invocada pela Recorrente, o que não será realizado nesta seara face a
impossibilidade de confirmação, nos presentes autos, da origem do crédito pleiteado,
encontrando a Recorrente óbice à sua discussão pela ausência de provas da origem e liquidez do
crédito pleiteado. Ou seja, uma vez que não é possível confirmar que o crédito pleiteado nos
presentes autos se refere concretamente à discussão de direito aventada de forma abstrata
(alíquota zero de produtos), esses argumentos não serão aqui apreciados.
Cumpre mencionar que em 11/04/2019 a empresa apresentou uma série de
planilhas que supostamente respaldariam seu direito a crédito (e-fls. 3.465/3.466). Foram
anexados aos autos dois arquivos não pagináveis com planilhas que corresponderiam, nas
palavras da Recorrente: (i) a "apuração centralizada das contribuições e respectivos
comprovantes do recolhimento dos montantes de PIS e COFINS lá indicados"; e (ii) a "apuração
do PIS e da COFINS especificamente recolhidos sobre a comercialização de produtos
classificados como “pão comum” no período objeto desse processo." (e-fl. 3.465)
Atentando-se primeiramente para a planilha de apuração do PIS/COFINS devidos
no período (mencionada no item i acima), observa-se que a Recorrente trouxe uma planilha de
cálculo atualizado, sem identificar com clareza uma diferença entre a apuração original e a
apuração que supostamente foi modificada para a tomada de crédito. Não há qualquer valor no
campo "Receitas Isentas ou Sujeitas à Alíquota Zero", ao qual supostamente se refere o crédito
aproveitado na DCOMP:
Fl. 3472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.323 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991925/2012-91

Novamente: a Recorrente não evidenciou como a tese de direito por ela sustentada
concretamente teria refletido em sua apuração.
Quanto a planilha de composição do valor do crédito relacionado ao "faturamento
do pão comum" (item ii acima), confirma-se que, somente agora, a Recorrente pretendeu apontar
qual seria a composição do seu crédito, com uma série de filiais da pessoa jurídica nas quais o
crédito supostamente teria sido apurado. Contudo, na memória de cálculo dos valores
identificados, observa-se que foram lançados diversos valores com sinal negativo na
apuração, não estando clara a concreta composição do crédito. Ademais, a empresa não
apresentou nenhum documento suporte desta planilha, nem mesmo notas fiscais
exemplificativas. Acresce-se ainda que não foi apresentada uma planilha com o detalhamento do
crédito que estaria na DCOMP.
Estas planilhas, portanto, não conseguem demonstrar, com clareza, a origem do
crédito como pretendido pela Recorrente.
Desta forma, mesmo os documentos anexados em 11/04/2019 não alteram a
conclusão alcançada no despacho decisório pela não homologação das compensações, que deve
ser mantida.
Nesse sentido, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne
Fl. 3473
DF CARF MF
Documento nato-digital